Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM VIRTUDE DO ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA NÃO EFETIVADA. PRESSUPOSTOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Do teor das disposições contidas no artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 5 (cinco) dias.
2. Verificado que o advogado da parte autora não foi intimado para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, não há como ser reconhecido o abandono da causa, de modo a justificar a extinção do processo na forma prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.